Tribunal: TJMT
Processo: 1030262-67.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030262-67.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LOURDES FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 033.013.531-77 (APELANTE), GIULLIANO FELLIPE COSTA MONTALVAO - CPF: 025.202.995-09 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):
LOURDES FERNANDES DE OLIVEIRA.

APELADO(S):
BANCO PAN S.A.

EMENTA.
DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. INEXIGIBILIDADE. PROVIMENTO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinta a Ação Declaratória c/c Reparação por Danos Morais sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I do Código de Processo Civil, ante a inépcia da petição inicial, em razão da ausência de requerimento prévio na via administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de requerimento administrativo prévio configura inépcia da petição inicial, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. O juízo monocrático determinou a extinção do processo com base na ausência de comprovação da pretensão resistida, exigindo prévio requerimento administrativo.

3. A petição inicial atendeu aos requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, apresentando os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, bem como documentos para comprovar as alegações iniciais.

4. O princípio constitucional da inafastabilidade da apreciação pelo Poder Judiciário (art. 5º, XXXV da Constituição Federal) impede que se considere como condição para a postulação jurisdicional o esgotamento da via administrativa.

5. A jurisprudência estabelece que a ausência de pedido administrativo não impede o ajuizamento de ações, sendo desnecessário o prévio requerimento administrativo para configuração da pretensão resistida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A ausência de requerimento administrativo prévio não configura inépcia da petição inicial, sendo desnecessário o esgotamento da via administrativa para o ajuizamento de ações.”

Dispositivo relevante citado: Constituição Federal, art. 5º, XXXV; Código de Processo Civil, art. 319, 320.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1006127-04.2021.8.11.0006, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09/03/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que julgou extinto a Ação Declaratória c/c Reparação por Danos Morais sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I do Código de Processo Civil, ante a inépcia da petição inicial, em razão da ausência de requerimento prévio na via administrativa, evidenciando, segundo o juízo monocrático, a ausência de comprovação da pretensão resistida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Inépcia da inicial e ausência de pretensão resistida – Inexigibilidade de prévio requerimento administrativo.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID. 263065766), pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
LOURDES FERNANDES DE OLIVEIRA.

APELADO(S):
BANCO PAN S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que julgou extinto a Ação Declaratória c/c Reparação por Danos Morais sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I do Código de Processo Civil, ante a inépcia da petição inicial, em razão da ausência de requerimento prévio na via administrativa, evidenciando, segundo o juízo monocrático, a ausência de comprovação da pretensão resistida.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar arguida em sede de contrarrazões pela parte BANCO PAN S.A.

1.1. Não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões
rejeito
a preliminar em referência.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.
1. Inépcia da inicial e ausência de pretensão resistida – Inexigibilidade de prévio requerimento administrativo.

A presente demanda é resultante de supostos descontos indevidos, isto porque, sustenta a parte apelante a inexistência de relação jurídica entre as partes.

O juízo monocrático em ID. 263065293, determinou para que no prazo de 15 (quinze) dias, o consumidor, ora apelante, comprove a existência de pretensão resistida. Contudo, a parte manifestou-se nos autos (ID. 263065299), sem carrear aos autos documentos que atestem o prévio requerimento administrativo.

Desse modo, o juízo
a quo
julgou extinto a Ação Declaratória c/c Reparação por Danos Morais sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I do Código de Processo Civil, ante a inépcia da petição inicial, em razão da ausência de requerimento prévio na via administrativa, evidenciando, segundo o juízo monocrático, a ausência de comprovação da pretensão resistida.

Pois bem.

A meu sentir, tenho que
deve
ser acolhida a pretensão recursal, pois, compulsando os autos, verifica-se que a petição inicial atendeu aos requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, apresentando os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, bem como documentos com o fito de comprovar as alegações iniciais, os quais, serão postas ao contraditório e valoradas pelo magistrado.

Os documentos indispensáveis à propositura da demanda são apenas aqueles referentes às condições da ação ou a pressupostos processuais, além daqueles que vinculam diretamente ao próprio objeto da ação. Não se enquadra no conceito de documento essencial à propositura da demanda, comprovante de tentativa prévia de resolução extrajudicial do conflito.

Imperioso destacar, o princípio constitucional da inafastabilidade da apreciação pelo Poder Judiciário (art. 5º, XXXV da Constituição Federal), impede que se considere como condição para a postulação jurisdicional o esgotamento da via administrativa.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EXTINÇÃO DO FEITO – INEPCIA DA INICIAL – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento na inépcia da inicial, quando da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão e os pedidos postulados, possibilitando o direito de defesa da parte contrária.

Em se tratando de ação declaratória de nulidade contratual, com pedido de condenação da instituição bancária ao pagamento de dano moral e repetição do indébito, a mera ausência de pedido administrativo não impede o seu ajuizamento.

A exigência do exaurimento da via administrativa para o ajuizamento de ações dessa natureza ofende a garantia constitucional que assegura a inafastabilidade da jurisdição ou o acesso à justiça, prevista no art. 5º, XXXV, da CF, que dispõe que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

(N.U 1006127-04.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022,
Publicado
no DJE 10/03/2022) (grifo nosso)

Ademais a exigência de abertura de reclamação no portal consumidor.gov.br, para configuração da pretensão resistida a justificar o
ajuizamento da demanda não se mostra razoável, configurando a criação de um requisito não previsto em lei.

Anota-se, a propósito, que o esgotamento da via administrativa, na espécie processual, não se constitui em um dos requisitos da petição inicial a teor do art. 319 e 320 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 319. A petição inicial indicará:

I -
o
juízo a que é dirigida;

II -
os
nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV -
o
pedido com as suas especificações;

V -
o
valor da causa;

VI -
as
provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Portanto, não enseja a aplicação da penalidade prevista no parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil.

Por tais razões, entendo que deve ser dado acolhimento ao pleito recursal, para retorno dos autos à instância de origem.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de anular a sentença, determinando o retorno dos autos à instância singela, para regular prosseguimento do feito.

Deixo de fixar honorários diante da anulação da sentença.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025